Tribunal: TJDFT
Processo: 0778741-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado dos autores; sustentam os embargantes omissão no acórdão, uma vez que, tendo sido provido o recurso, deveria haver o reembolso das custas adiantadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão em relação ao reembolso das custas adiantadas pela recorrente, em razão do provimento do recurso inominado por ela interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão embargado deu provimento ao recurso inominado da recorrente/embargante, todavia, foi omisso quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas.
5. A Lei no 9.099/1995 estabelece que o recorrente vencido arcará com as custas judiciais, sem prever expressamente a situação do recorrente vencedor. 5.1. Não obstante, o entendimento desta Primeira Turma Recursal é no sentido de que, em caso de recorrente vencedor, não é cabível o pagamento de custas processuais, seja por parte do recorrido, seja por parte do recorrente. Assim, a conclusão que se impõe é que as custas processuais adiantadas pela recorrente devem ser reembolsadas. Precedente: Acórdão 1940017.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado, para determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pela Embargante (R$ 151,40). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940017, 0724133-33.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.